Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-21.2010.8.11.0048
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000233-21.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ARTHUR HUMBERTO SANTINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.301.572/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.” (Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0000233-21.2010.8.11.0048

movida em face de
ARTHUR HUMBERTO SANTINI E CIA LTDA - ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que não houve falta de interesse processual quanto ao exercício do direito de ação, pois sempre que invocado compareceu aos autos requerendo o impulsionamento do feito executivo.

Sustenta que
em se tratando de feito executivo, é impossível considerar-se que, pela não localização de bens, mesmo que após longo período de busca pela satisfação da dívida, houve perda superveniente do interesse de agir.

Relata que é necessária a adoção do rito previsto no art. 40, da LEF, devendo ocorrer a suspensão do processo por 1 (um) ano e, após, o arquivamento do executivo, que, se perdurar por 5 (cinco) anos, ensejará a decretação da prescrição intercorrente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 18/03/2010 a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
ARTHUR HUMBERTO SANTINI E CIA LTDA - ME

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.863,36 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

No caso, após a frustrada tentativa de penhora via BACENJUD nas contas do devedor, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que requereu a constrição de eventuais veículos de propriedade do executado por meio do Sistema Renajud – id. 8448095 -.

Ato contínuo, em 22/10/2018, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir do Apelante.

Colhe-se da parte dispositiva:

“
ANTE O EXPOSTO, com solidez nos Provimentos n°. 84 e 86/2014—CGJMT indefiro o pedido retro aviventado pela parte exequente e em consequência, "com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e em conformidade as determinações dos Provimentos supramencionados bem como ante ao não atendimento das providências requisitadas, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito
.”

Sabe-se que o artigo 485, inciso VI, do CPC permite a extinção da execução por ausência de interesse de agir, no entanto, tal hipótese ocorrerá somente se verificada a desídia da Fazenda Pública.

Não é o caso dos autos, pois não se verificou a inércia do Apelante, já que, sempre que intimado a manifestar acerca dos despachos proferidos, o fez, requerendo o que entendia pertinente.

Assim, diante do pedido realizado pela parte Apelante no - id. 8448095 -, deveria o juízo
a quo
apreciá-lo de acordo com o que dispõe o artigo 262 do CPC/73, senão vejamos:

“Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTADE INTERESSE

DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO NÃO ANALISADO – NECESSIDADE DEAGIR–IMPULSOOFICIAL–RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73.
(Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado noDJE 07/11/2017) (destaquei)

Deste modo, existindo pedido do Apelante não apreciado pelo juízo singular, não há como considerar a falta de interesse processual e como consequência, a extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020